Tribunal: TJMT
Processo: 1021142-34.2023.8.11.0041
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021142-34.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Adjudicação Compulsória]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[REGINALDO ALVES RIBEIRO FILHO - CPF: 258.375.748-24 (EMBARGANTE), EZEQUIEL NUNES DE SOUSA - CPF: 476.650.411-91 (ADVOGADO), UBIRAJARA DE SIQUEIRA FILHO - CPF: 513.705.811-49 (ADVOGADO), IRINEU MORELLI - CPF: 235.145.319-00 (EMBARGADO), ANTONIO CARLOS BARBOZA - CPF: 013.277.518-28 (ADVOGADO), LOURDES DE OLIVEIRA MORELLI - CPF: 368.102.829-04 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO DE FATO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação e manteve sentença que julgou procedente ação de adjudicação compulsória.

2.

O embargante alega omissão quanto à gratuidade de justiça, contradição e erro de fato quanto à existência de ação anterior e requer o prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais.

3.

O acórdão embargado afastou o pedido de revogação da gratuidade e reconheceu a autonomia das demandas, rejeitando a alegação de litispendência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.

A questão em discussão consiste na verificação da existência de omissão quanto à gratuidade de justiça, de contradição ou erro de fato quanto à alegada litispendência e da necessidade de manifestação para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.

Os embargos de declaração possuem função integrativa e não se prestam à rediscussão do mérito, conforme o art. 1.022 do CPC.

6.

Não há omissão quanto à gratuidade de justiça, pois o acórdão analisou expressamente o tema e manteve o benefício por ausência de prova apta à sua revogação.

7.

Não há contradição ou erro de fato quanto à litispendência, pois o acórdão reconheceu a distinção entre as demandas, com objetos e finalidades diversos.

8.

A alegação de inversão da ordem processual revela inconformismo com o julgamento.

9.

O prequestionamento é considerado implícito, sendo desnecessária a manifestação expressa sobre todos os dispositivos indicados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 2. A ausência desses vícios impede o acolhimento do recurso, ainda que haja pretensão de rediscussão da matéria ou de prequestionamento.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022, 337 e 485, V.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, EDcl no 1023014-89.2020.8.11.0041, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 30.04.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por REGINALDO ALVES RIBEIRO FILHO em face do acórdão que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença que julgou procedente a ação de adjudicação compulsória ajuizada por IRINEU MORELLI e LOURDES DE OLIVEIRA MORELLI.

Sustenta o embargante, em síntese, a existência de vícios no julgado, alegando omissão quanto à análise da gratuidade de justiça, a qual teria sido deferida na sentença e certificada nos autos, bem como reconhecida em processo conexo.

Aduz, ainda, a ocorrência de contradição e erro de fato, ao argumento de que o acórdão teria desconsiderado a existência de ação anterior com as mesmas partes, causa de pedir e pedido, ainda pendente de julgamento, o que configuraria litispendência, em afronta aos arts. 337 e 485, V, do Código de Processo Civil, sustentando que houve inversão da ordem processual ao se validar ação posterior em detrimento da anterior.

Assevera, também, a necessidade de manifestação expressa sobre dispositivos legais e constitucionais indicados, para fins de prequestionamento.

Requer, ao final, o conhecimento e acolhimento dos embargos de declaração, com o saneamento das omissões e contradições apontadas, o reconhecimento da litispendência e a atribuição de efeitos infringentes para anular o acórdão e extinguir o feito sem resolução de mérito, além do prequestionamento dos dispositivos indicados.

Sem contrarrazões (id 362298894).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm função corretiva, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado. No entanto, não se prestam ao reexame do mérito da decisão, tampouco à rediscussão de teses já enfrentadas e afastadas pelo órgão julgador.

A controvérsia reside na alegada existência de omissão quanto à gratuidade de justiça, bem como na apontada contradição e erro de fato relacionados à suposta litispendência entre a presente demanda e ação anteriormente ajuizada.

No caso, não se verifica a alegada omissão quanto à gratuidade de justiça. O acórdão embargado foi expresso ao consignar que “
Não merece acolhida o pedido de revogação da gratuidade da justiça deferida aos apelados, pois, embora o apelante alegue capacidade econômica incompatível com o benefício, não apresenta prova concreta e atual apta a afastar a presunção relativa que o ampara, limitando-se a invocar a quitação do imóvel, circunstância que, por si só, não autoriza a revogação da benesse
” (id 354922890).

Também não se constata contradição ou erro de fato quanto à alegação de litispendência. O acórdão embargado examinou expressamente a existência da ação anterior e concluiu, de forma fundamentada, pela autonomia das demandas, destacando que o feito pretérito tratava de obrigação relacionada ao financiamento, cujo objeto restou prejudicado com a quitação, ao passo que a presente ação versa sobre a adjudicação compulsória do imóvel, com natureza e finalidade distintas.

A alegação de inversão da ordem processual, sob o fundamento de que a ação posterior teria esvaziado a anterior, também não evidencia vício no julgado, mas mera discordância quanto à interpretação jurídica adotada.

A pretensão do embargante, na verdade, consubstancia mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando rediscutir matéria já apreciada e decidida, o que se revela incabível na estreita via dos Embargos de declaração.

Nesse sentido:

“Não se admite Embargos de Declaração para rediscutir mérito da decisão, salvo quando presentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material” (N.U 1023014-89.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025).

Dessa forma, considerando que os Embargos de declaração têm como finalidade exclusiva a correção de omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais, e não se constatando, após análise minuciosa, a presença de quaisquer desses vícios, inexiste fundamento jurídico que justifique seu acolhimento.

Por fim, considera-se prequestionada a matéria para eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2026